Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010680-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), GABRIEL JORGE CAETANO DA SILVA - CPF: 408.187.302-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO JULGAMENTO DA DEMANDA - INÉRCIA DA PARTE - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PETIÇÃO INEPTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte se furta à juntada dos documentos determinados pelo magistrado, não promovendo a emenda da peça inicial, mesmo após oportunizada a regularização, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Muito mais ainda quando dos autos se observa que os patronos dos autos distribuíram na Comarca de Rondonópolis - MT, em apenas um dia, nada menos que
09 (nove) ações idênticas em nome do autor para demandar contra apenas três instituições financeiras
, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário com o desprovimento do presente recurso.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL JORGE CAETANO DA SILVA
contra a sentença prolatada nos autos da

Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado

ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S/A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I c/c art. 330, I, § 1o; ambos do CPC/15, bem como
condenou o apelante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios (ID no 121334463).

O autor/apelante sustenta, em suma, o equívoco da sentença recorrida, pugnando, inicialmente, pela gratuidade de justiça indeferida na origem e, ao fim, pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Assegura que é aposentado e recebe mensalmente valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, assim, sendo pensionista, não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais sem que haja comprometimento de seu sustento e de sua família, ressaltando que as normas relativas à matéria não vedam a concessão da benesse a quem a requeira estando assistido por advogados particulares.

Afirma que pleiteou pela inversão do ônus da prova, assim, a obrigação de apresentar o contrato é da instituição financeira, a quem cabe desconstituir o direito alegado na inicial, a teor do art. 373 do CPC/15, carreando aos autos os documentos exigidos pelo magistrado.

Aduz
que após a assinatura do contrato, verificou que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação: juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente.

Insiste que a lei processual não faz exigência quanto à apresentação de extratos bancários, bem como de comprovação do endereço da parte, assim, razão não há para o indeferimento da inicial, pois preencheu todos os requisitos indicados no art. 319 do CPC/15, de modo que inexiste qualquer das hipóteses do art. 330 do CPC para legitimar o indeferimento da inicial.

Tece longas e repetidas considerações acerca dos pressupostos processuais, do princípio da primazia das decisões de mérito e do acesso à justiça, sustentando que
a extinção sem análise do mérito só é legítima nos excepcionais casos em que se encontra vício insanável, ou, que, havendo necessidade de atividade da parte, esta permaneça inerte e não o corrija.

Defende que o magistrado “atropelou” o disposto nos art. 9o e 10 do CPC/15 e proferiu decisão surpresa, sem permitir a correção do vício, optando pela extinção da lide sem resolução do mérito.

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso com o deferimento da gratuidade de justiça e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 121334474).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos
que GABRIEL JORGE CAETANO DA SILVA ajuizou a presente demanda alegando que firmou com a instituição requerida, em

setembro de 2011,

contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário sob no 230294858, no valor de R$ 3.107,52 (três mil, cento e sete reais e cinquenta e dois centavos), para pagamento em 60 meses, com parcelas no valor de R$100,00 (cem reais).

Relata que as taxas de juros aplicadas no contrato
ultrapassam os parâmetros legais estipulados pelo Banco Central, porquanto
“no mês correspondente da contratação, a taxa média aplicada para a linha contratada estava em
2,33% ao mês (a.m.) e 31,77% ao ano (a.a.),

ou seja, muito abaixo da taxa aplicada pelo banco requerido”.

Assim, ajuizou a demanda pretendendo revisar as taxas praticadas naquele contrato.

Distribuído o feito, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para o autor comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, bem como, “
para trazer aos autos o contrato em questão e a
precisa indicação
das abusividades contratuais existentes ou, caso não esteja em seu poder, comprovar a prévia recusa na entrega, sob pena de indeferimento da inicial”. -
ID no 121334458

Ocorre que, não obstante a determinação do magistrado, limitou-se o autor a justificar pela desnecessidade de juntada de qualquer documento aos autos, pois a seu ver, a inicial preenchia todos os requisitos da lei processual.

Assim, no desinteresse da parte na regularização das pendências indicadas pelo julgador, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, nos moldes relatados.

Pois bem.

Em que pese o hercúleo esforço dos patronos do recorrente numa extensa e repetida peça recursal em que busca desconstituir o édito sentencial, razão não lhes assiste.

Isso porque, n
a hipótese dos autos, entendendo pela existência de vícios sanáveis, determinou o magistrado singular a emenda da inicial, apontando as irregularidades, ou seja, oportunizou ao recorrente o saneamento dos vícios.

Aliás, acerca da juntada de documentos essenciais à propositura da ação, colaciono elucidativo julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA.
NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6o, INCISO III, E 54, § 4o, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1.
Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art.283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.
3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).

[...]

9. Recurso especial provido
. (REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Contudo, o apelante, representado por seus causídicos constituídos, quedaram-se inertes, optando por descumprir a determinação judicial.

Logo, diante de uma
peça inicial inepta
a sinalizar para o desinteresse/desídia do próprio autor em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa, do dever de cooperação entre as partes do processo e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Aliás, diversamente da conduta de qualquer homem médio, optou o autor pela judicialização da demanda, sem um mínimo de indício de provas, apenas sob a mera alegação da prática de cobrança de juros abusivos.

Logo, a conclusão a que se chega é que, na verdade, pretende o apelante, porque não dizer, seus patronos, apenas e tão somente a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, denunciando fortes indícios da chamada “
demanda predatória
” ou “
demandismo
”, evidenciando, desse modo, verdadeiro abuso do direito de petição dos causídicos dos autos.

Tanto é, que
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que os patronos constituídos nos presentes autos - Dr. Alex Fernandes da Silva e Dra. Josiane Alvarenga Nogueira -, distribuíram na comarca de Rondonópolis/MT, somente na data de 07/05/21,
09 (nove) ações idênticas em nome do autor para demandar apenas contra três instituições financeiras
,
quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o direito não socorre ao apelante, quer pela ausência de lastro probatório mínimo a embasar as pretensões da inicial, quer pela existência de indícios de demanda predatória de massa.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não havendo comprovação suficiente nos autos da hipossuficiência econômica do recorrente, deve ser indeferido. Assim, com a manutenção do indeferimento da benesse, determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias.

De todo o exposto,
nego provimento ao recurso
do apelante para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022